Tribunal: TJES
Processo: 5003295-11.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003295-11.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA COUTO DEOLINDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003295-11.2024.8.08.0069
Origem:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: FERNANDA COUTO DEOLINDO
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS, 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
O presente recurso tem como objeto a discussão acerca do direito aos reflexos do adicional de insalubridade sobre o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário para um servidor ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde.

2
. A sentença de origem condenou o município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, §4ª da LC 53/1997, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022. No entanto, negou provimento ao pagamento dos reflexos de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada para ser julgado procedente o pedido de pagamento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4
. A questão em discussão consiste em verificar se o adicional de insalubridade gera reflexos sobre o pagamento de férias, 1/3 de férias e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
No que se refere aos reflexos do adicional de insalubridade no pagamento do mês de férias, do terço salarial e do décimo terceiro, assiste razão à parte autora. Dispõe o 100 da LC nº 53/97 (Estatuto dos Servidores do Município de Marataízes): “
Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um
adicional de um terço da remuneração

percebida no mês em que se iniciar o período de fruição
”.

6
. Outrossim, observa-se do artigo 107 da mesma norma: “
será pago anualmente ao servidor público o décimo terceiro vencimento com base na remuneração integral

que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser
o regulamento”. Para fins de conceito de remuneração, sabe-se que é o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei (Art. 66, LC nº 53/97).

7.
Considerando, então, que restou reconhecido o direito de ser revista a base de cálculo do adicional de insalubridade, no período de julho/2021 até maio/2022, é devido da mesma forma que a referida vantagem pecuniária (ainda que de natureza transitória) sirva de base de cálculo para o pagamento do mês de férias, do décimo terceiro e de um terço por ocasião das férias (tanto em relação às diferenças pretéritas, como em razão dos pagamentos futuros).

8.
Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Oct/2023 /
Por todos,
ad exemplum
: “ ...
Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento:
01/Abril/2024).

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condená-lo ao pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, no período compreendido entre
julho/2021 até maio/2022,
com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados na sentença de origem. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10.
Sem custas e honorários.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)